Tribunal: STF
Processo: ARE 1338892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE SAÚDE. INAPTIDÃO. PERÍCIA JUDICIAL. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...) o cerne do litígio perpassa por aferir a validade do ato administrativo que excluiu a autora do certame para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar, em razão de ter sido considerada inapta, devido a presença de doença otorrinolaringológica, denominada rinossinusite.



    O Recorrente argumenta que a Constituição permite a adoção de requisitos diferenciados para admissão no serviço público quando a natureza peculiar do cargo o exigir, de modo que não houve falta de razoabilidade na exclusão da autora, que apresentou alterações nos seus exames de saúde.



    Os dispositivos legais mencionados pelo Recorrente realmente preveem a possibilidade de adoção de requisitos diferenciados para admissão no serviço público, como é o caso do CBMMG. E o conjunto probatório dos autos revela que a circunstância apontada para exclusão da recorrida do certame se mostra razoável, tendo em vista a confirmação pelo laudo pericial (ID nº 80231051).



    Vale destacar, que o exame técnico pericial concluiu que “face às alterações anatômicas do septo nasal e seios paranasais da Autora, identificadas ao exame tomografia, opino pela inaptidão da mesma para o exercício da atividade de Bombeiro Militar".



    Dessa forma, observa-se que é condição de admissibilidade do candidato no serviço público, que esteja em boas condições de saúde, o que não ocorreu no caso em tela.



    Esse fase (exame médico) se mostra relevante, pois muitas das vezes, o candidato pode estar em boas condições gerais de saúde, mas para a especificidade do cargo, já não atende a essa aptidão necessária e é exatamente o caso da autora, conforme laudo de inaptidão, pois não se analisa o desempenho isolado de um candidato ao cargo de bombeiro, mas também sua atuação em equipe e junto a todo o tipo de operação a ser desempenhada, razão pela qual um pericial exame particular não pode ilidir a presunção de legitimidade do exame oficial.



    Como dito, os documentos emanados pela Administração Pública atestaram a limitação, de sorte que goza de presunção de veracidade não podendo ser desconstituído por atestado médico particular unilateralmente produzido pela autora.



    Esse fato se torna uma tanto quanto lógico, vez que o laudo da Administração Pública possui presunção de legitimidade, não podendo ser derrubado por um singelo exame particular e unilateral, devendo ainda restar consignado que o Edital é a lei do concurso e, sendo assim, as partes devem total obediência às suas regras, especialmente considerando que não houve impugnação de nenhuma de suas cláusulas.”



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”(ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente